Tribunal: STF
Processo: AO 66
Classe: AO
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-12-12
Data de publicação: 1990-12-12

Ementa:
- COMPETÊNCIA. AÇÃO POPULAR QUE VISA  A  DESCONSTITUIÇÃO  DE
ATOS DE NOMEAÇÃO DE NÃO CONCURSADOS. Parentes de membros do  Tribunal
Regional do Trabalho do Estado da Paraiba.
         Letra "n" do art. 102, I, da Constituição Federal.
         E inacolhivel o fundamento que lastreou a decisão  de  Juiz
Federal da Seção Judiciária do Estado da Paraiba, que declinou de sua
competência para o Supremo Tribunal Federal, sob o palio da letra "n"
do art. 102, I, da constituição Federal, ao fundamento de que os atos
nomeativos  que a ação popular procurava desconstituir se referiam  a
parentes de membros do Tribunal Regional do Trabalho daquele Estado.
         O  mencionado  preceito  constitucional  não   há   de   ser
entendido como devendo fixar-se a  competência  do  Supremo  Tribunal
Federal, ainda que haja interesse de mais de metade de membros de  um
Tribunal, se a questão vai ser julgada não por tal  Corte,  mas  sim,
como no caso, por outro Órgão jurisdicional, no caso, o Juiz
Federal.